Tribunal: TJBA
Processo: 0526805-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526805-27.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
SALETE BOMFIM NASCIMENTO

APELADO: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA, GABRIEL DE CARVALHO PINTO, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTEIRA DO SESC. COBRANÇA DE TAXA DE ACESSO EM UNIDADE DE OUTRO ESTADO. AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DOS REGIONAIS. AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0526805-27.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MAURÍCIO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR e como apelado SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.